Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-52.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704592-52.2025.8.07.0017 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Rafael Santos de Lima Apelado: Condomínio 21 D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rafael Santos de Lima contra a sentença (Id. 77293581) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. O condomínio recorrido suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77293589), questões preliminares referentes à inadmissibilidade do recurso, diante de sua intempestividade e de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator